Tribunal: TJMT
Processo: 0001573-14.2011.8.11.0032
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001573-14.2011.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (EMBARGANTE), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (EMBARGADO), CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS - CPF: 019.634.051-96 (EMBARGADO), Marcos Vilela de Freitas (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS (EMBARGADO), MARCOS VILELA DE FREITAS (EMBARGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 5% DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Deve ser observado o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, quando da condenação de honorários nas ações de desapropriação.

Constatado no v. acórdão contradição em relação aos honorários advocatícios, o vício deve ser sanado no âmbito dos embargos (artigo 1.022 do CPC/15), uma vez que os honorários foram fixados no patamar máximo previsto no Decreto-lei 3.365/41.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 134481696), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 133919668, proferido no Recurso de Apelação Cível que negou provimento ao recurso.

Em suma, sustenta que houve contradição no julgado, no que concerne o acréscimo de 5% sobre o montante fixado em sentença em sede recursal, em confronto ao que dispõe o art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para excluir a majoração dos honorários advocatícios.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 134895696, pugnando pelo desprovimento do recurso e requerendo a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o v. acórdão contém contradição em relação aos honorários, consoante apontado pela embargante, vício que pode e deve ser sanado no âmbito dos presentes embargos.

Isso porque, o art. 27, § 1º do mencionado Decreto estabelece que
“A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto”.

Assim, tendo em vista que na sentença de primeiro grau os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 5% (ID nº 128803331), é vedado ao tribunal majorá-los, pois já se encontram no patamar máximo.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO. ARQUIVAMENTO SEM PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E DE TRECHOS DE VOTO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO SE ATINGIDO O LIMITE LEGAL.

(...) 2.
Se fixados desde a origem os honorários advocatícios sucumbenciais com observância ao limite previsto na Lei das Desapropriações não surgirá possível a majoração na hipótese de julgamento de recurso. Inteligência do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941, e do art. 85, §§ 2.º, 3.º e 11, do CPC/2015.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”

(AREsp n. 1.330.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018.) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO, PORÉM, DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM SEDE DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, FIXADOS, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO LIMITE DE 5%. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, PROVIDO.

(...)

III. No presente Agravo interno a parte recorrente deixou de impugnar, novamente, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada, salvo quanto à majoração de honorários de advogado, impondo-se o conhecimento parcial do presente recurso, para, nessa parte, reformar a decisão agravada, no que respeita à majoração de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, por se cuidar, no caso, de ação de desapropriação, cuja fixação, pelas instâncias ordinárias, encontra-se no limite imposto pelo art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, na redação da Medida Provisória 2.183-56/2001.

IV.
Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, in casu, tendo em vista a observância ao limite legal previsto para a hipótese, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-lei 3.365/41, na redação da Medida Provisória 2.183-56/2001, qual seja, de 5% da diferença entre o valor oferecido inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.

V. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para excluir, da decisão agravada, a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015).”

(AgInt no AREsp n. 1.118.860/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) destaquei

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração a fim de excluir a majoração dos honorários, uma vez que foram fixados no limite legal previsto no art. 27, § 1º do Decreto-lei nº 3.365/41.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022